Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. DESACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. A ré-embargante se contrapõe à ausência de apreciação do pedido alusivo à inadequação da via eleita. De fato, sobreleva que, ao proceder à análise, a decisão colegiada descuidou da questão, cumprindo suprir a omissão nesta sede.
3. Embargos de declaração da ré conhecidos e providos em parte, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos.